Tribunal: TJPA
Processo: 0111900-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111900-69.2015.8.14.0301

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICA DO PARA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sua condenação ao ressarcimento de danos materiais em ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada. A embargante alega omissão quanto ao Tema 1282 do STJ, à vedação de sub-rogação em prerrogativas processuais do consumidor, à necessidade de prévio procedimento administrativo, à análise de excludentes de responsabilidade e à suposta violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1282 do STJ; (ii) estabelecer se o acórdão violou o art. 489, §1º, IV, do CPC; (iii) determinar se foi omitida a análise da exigência de procedimento administrativo prévio; e (iv) verificar se houve omissão quanto às excludentes de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não admitem rediscussão do mérito.

4. O acórdão não aplicou inversão do ônus da prova nem estendeu prerrogativas do consumidor à seguradora, limitando-se a reconhecer a comprovação do fato constitutivo do direito nos termos do art. 373 do CPC, afastando omissão quanto ao Tema 1282 do STJ.

5. A decisão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

6. A desnecessidade de prévio procedimento administrativo foi expressamente afirmada com fundamento no art. 5º, XXXV, da CF/88.

7. O reconhecimento do dano e do nexo causal, sem prova de excludente pela ré, afasta implicitamente as alegações de caso fortuito, força maior ou falha interna, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CELPA CENTRAIS ELETRICA DO PARA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 30971170 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL NÃO IMPUGNADO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, sub-rogada nos direitos de segurado que teve equipamentos danificados por oscilação na rede elétrica. A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 18.610,64, acrescido de correção monetária e juros, reconhecendo o dano e o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os prejuízos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos materiais causados por oscilação na rede elétrica; (ii) definir se laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora é apto a comprovar o nexo de causalidade; (iii) averiguar se é necessária a instauração prévia de procedimento administrativo junto à concessionária para fins de ressarcimento; e (iv) analisar eventual cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de produção de contraprova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/88, e o art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

A seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, com base na sub-rogação prevista no art. 786 do CC, sendo desnecessária a participação do segurado no polo ativo.

Laudo técnico elaborado por empresa idônea e desinteressada, ainda que unilateral, é suficiente para comprovar o nexo causal quando não impugnado de forma técnica pela parte contrária e corroborado pelo conjunto probatório dos autos.

A ausência de instauração prévia de procedimento administrativo para apuração do dano elétrico, conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010, não impede o ajuizamento da ação judicial, por se tratar de procedimento meramente administrativo, não sendo condição da ação, à luz do art. 5º, XXXV, da CF/88.

Não configura cerceamento de defesa a apresentação de laudo técnico unilateral quando a parte teve oportunidade de produzir prova em sentido contrário e optou pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação na rede é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, independentemente de requerimento administrativo prévio.

Laudos técnicos unilaterais, quando não impugnados tecnicamente e corroborados por outros elementos de prova, são válidos para comprovar o nexo causal em ações regressivas.

A não instauração de processo administrativo não afasta o direito de ação, nem configura prescrição ou desinteresse do segurado.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte deixa de apresentar contraprova e requer o julgamento antecipado da lide.”

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do Tema 1282 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a impossibilidade de sub-rogação da seguradora em prerrogativas processuais do consumidor, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova.

Alega, ainda, violação ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado todos os fundamentos deduzidos em apelação. Aponta também omissão quanto à necessidade de observância do procedimento administrativo previsto em resolução da ANEEL, bem como quanto à análise de excludentes de responsabilidade, notadamente caso fortuito, força maior e eventual falha nas instalações internas da unidade consumidora.

Requer, ao final, o saneamento das alegadas omissões, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Quanto à alegada omissão acerca do Tema 1282 do Superior Tribunal de Justiça, não procede a insurgência. O acórdão embargado não aplicou a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, tampouco reconheceu a extensão de prerrogativas processuais típicas da relação consumerista. A decisão se limitou a reconhecer que a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante laudo técnico idôneo, não impugnado de forma técnica pela concessionária, e que esta, embora intimada, deixou de produzir prova em sentido contrário, inclusive requerendo o julgamento antecipado da lide. Não houve, portanto, sub-rogação em prerrogativa processual, mas mera aplicação das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC, circunstância que afasta qualquer omissão sobre o ponto.

Também não se verifica violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia. O acórdão delimitou expressamente as matérias devolvidas ao colegiado — responsabilidade objetiva da concessionária, validade do laudo técnico unilateral, necessidade de prévio procedimento administrativo e alegado cerceamento de defesa — e as examinou de forma clara, coerente e fundamentada. A eventual discordância da embargante quanto às conclusões adotadas não se confunde com omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

No que se refere à suposta necessidade de prévio procedimento administrativo junto à concessionária, o acórdão foi categórico ao afirmar que tal providência não constitui condição da ação, não podendo restringir o acesso ao Poder Judiciário, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A tese foi expressamente analisada e rejeitada, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

De igual modo, as alegações relativas à ocorrência de caso fortuito, força maior ou falha interna nas instalações da unidade consumidora foram implicitamente afastadas pela conclusão de que restaram comprovados o dano e o nexo causal, sem demonstração de excludente de responsabilidade por parte da concessionária. Em se tratando de responsabilidade objetiva, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu. A rejeição das excludentes decorre logicamente da fundamentação adotada, inexistindo contradição ou omissão.

Ressalte-se que não há contradição quando é possível extrair do julgado uma linha argumentativa coerente e harmônica, tampouco obscuridade quando os fundamentos são inteligíveis e suficientes para a compreensão da conclusão adotada. O que se verifica, na realidade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026